Tribunal: TJDFT
Processo: 0705067-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0705067-59.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAYRA DE FATIMA MARTINS DE OLIVEIRA AGRAVADO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MAYRA DE FATIMA MARTINS DE OLIVEIRA contra a decisão que, nos autos de liquidação de sentença proposta pela ora agravante e SILVIA FERNANDA MARTINS DE OLIVEIRA em face de BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A., determinou a remessa dos autos para a contadoria e adiou a análise do pedido de liberação de valor depositado (ID 68705379). Em suas razões recursais (ID 68705374), a exequente afirma que o Juízo originário cometeu equívoco ao afirmar que não foi apresentada comprovação de suas alegações e cálculos porque elas foram fundamentadas na documentação juntada na fase de conhecimento. Ressalta que “sempre indicou os valores das contribuições a serem devolvidas, bem como os parâmetros de correção e juros, conforme determinado na fase de conhecimento. Esses valores foram apresentados de forma clara e objetiva, com base nos documentos e informações constantes nos autos, incluindo os extratos dos planos de previdência privada” e a “a ausência de contestação pela parte ré durante a fase de conhecimento implica na aceitação tácita desses valores, configurando a preclusão do direito de discutir tais valores em momento posterior”. Alega que a remessa dos autos para a contadoria é desnecessária porque foram apresentados cálculos devidamente comprovados e fundamentados nos parâmetros fixados no título judicial e nas contribuições indicadas nos autos. Ressalta que os valores das propostas no 59 0012552, no 59 0012551 e no 69 0040144 não foram contestados na fase de conhecimento, caracterizando preclusão, e podem ser atualizados para que se faça os cálculos, conforme o título judicial. Defende que a remessa dos autos para a contadoria sem estabelecer previamente os parâmetros promove delegação indevida do Juízo para o contador de arbitramento do valor devido, promovendo a imprecisão de cálculos e prejuízo para a parte credora. Aponta que os cálculos da ré estão incorretos e não refletem os valores devidos conforme a decisão que transitou em julgado porque foram realizados quando ainda estava pendente recurso no STJ. Alega que “adiar a apreciação do pedido de liberação do valor depositado causa prejuízo significativo à parte autora, que tem direito ao recebimento imediato do valor incontroverso” e a “decisão de suspender a liberação dos valores depositados até a conclusão dos cálculos pela contadoria judicial não encontra respaldo na necessidade de garantir a justiça e a equidade no cumprimento da sentença, mas sim, serve como um instrumento de pressão sobre as credoras para que aceitem o valor apresentado pelo devedor”. Afirma que a retenção dos valores incontroversos é desproporcional e injusta, retarda o recebimento da quantia devida e viola o princípio da razoável duração do processo e da efetividade da tutela jurisdicional. Defende que a probabilidade do direito foi demonstrada com os argumentos apresentados na fundamentação do recurso. Ao final, requer o seguinte: “1. Requer-se o deferimento da imediata suspensão e posterior reforma da mencionada decisão interlocutória, DETERMINANDO a suspensão dos cálculos pela Contadoria Judicial até a julgamento do presente Recurso. 2. Requer-se que seja intimado o Agravado para, caso queira, apresentar resposta no prazo pertinente, conforme previsto no artigo 920 do CPC. 3. Requer-se a intimação do Juízo de origem para que se manifeste sobre a urgência da análise dos cálculos, considerando os direitos das autoras e a necessidade de recebimento dos valores devidos na forma da determinação judicial da fase de conhecimento, determinando um posicionamento claro do magistrado acerca dos parâmetros dos cálculos para arbitramento dos valores devidos. 4. Requer-se, após a análise do Egrégio Tribunal, o provimento do presente recurso de Agravo de Instrumento. 5. Requer-se seja expedida determinação realização dos cálculos conforme decisão desse Eg. Tribunal, para que o Magistrado oriente a contadoria judicial na realização dos cálculos com base na decisão transitada em julgado, com os seguintes parâmetros: a) Proposta no 59 0012552: valor de contribuição R$ 27.404,06, com correção monetária desde 26/01/2000 e juros de mora de 1% ao mês a partir de 28/06/2017; b) Proposta no 59 0012551: valor de contribuição R$ 26.163,64, com correção monetária desde 26/01/2000 e Proposta no 69 0040144: valor de contribuição R$ 41.066,49, com correção monetária desde 17/10/2001 e juros de mora de 1% ao mês a partir de 28/06/2017. 6. Requer-se que sejam considerados os princípios da celeridade e da economia processual na análise do presente recurso, visando a rápida solução da controvérsia”. Preparo regular (ID 68710329). O efeito suspensivo não foi concedido e o recurso foi recebido apenas com efeito devolutivo (ID 68766020). Sem contrarrazões (ID 70045435). É o relatório. Decido. Inicialmente, em relação à alegada necessidade de fixação de parâmetros prévios e prejuízo pela remessa dos autos para a contadoria, conforme registrado na decisão de ID 68766020, após o retorno dos autos da contadoria, as partes poderiam se manifestar sobre os cálculos e eventual incorreção ou violação dos parâmetros estabelecidos no título judicial. Vale ressaltar que o contraditório já foi promovido por meio da intimação das partes para que se manifestassem sobre os cálculos da contadoria (ID 228427983 da origem) e a parte exequente apresentou a mesma fundamentação das razões recursais relacionada aos índices que entende corretos nos ID’s 229181133 e 230049063 da origem. Além disso, em relação ao incontroverso, sua análise foi postergada até a manifestação da contadoria, contudo, considerando o retorno dos autos do órgão auxiliar do Juízo, o tema está na iminência de ser analisado e seu exame pela instância superior caracterizaria a supressão de instância. Dessa forma, vislumbra-se a perda superveniente do objeto do presente agravo, restando a análise de mérito recursal prejudicada. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente recurso, dele não conhecendo, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC. I. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora